Tribunal: TJMT
Processo: 0010218-74.2014.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO No 0010218-74.2014.8.11.0015
APELANTE(S): AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
APELADO(S): MOISÉS JOSÉ DA SILVA FILHO
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TARIFAS ADMINISTRATIVAS – TARIFA DE CADASTRO - AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – RECURSO DESPROVIDO.
A Corte Cidadã no julgamento do REsp n. 1251331, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira.
Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifa de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010218-74.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GLADSON DA SILVA NEVES - CPF: 979.171.251-49 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), NANCI CAMPOS - CPF: 090.813.348-08 (ADVOGADO), AMARALINA RIBEIRO COSTA - CPF: 337.800.148-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVIDO O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TARIFAS ADMINISTRATIVAS – TARIFA DE CADASTRO - AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – RECURSO DESPROVIDO.

A Corte Cidadã no julgamento do REsp n. 1251331, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação da
tarifa de cadastro,
nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com
tarifa de avaliação de bem,
desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958.

Recurso desprovido.

APELAÇÃO No 0010218-74.2014.8.11.0015

APELANTE(S): AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO(S):

MOISÉS JOSÉ DA SILVA FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop – MT, MM Juíz Cleber Luis Zeferino de Paula , nos autos da Ação Ordinária de Revisão Contratual no
10218-74.2014.8.11.0015
(Cód.
209031
) ajuizada por GLADSON DA SILVA NEVES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos postos na inicial, a fim de limitar os valores pagos a maior ao autor referente a “tarifa de confecção de cadastro
(R$332,31
)”,
e a restituição do valor (R$342,69
)”,

e “tarifa de avalição de bem
”
(R$205,00), de forma simples, atualizados com correção monetária pelo INPC desde a data da celebração do contrato, com incidência de juros de mora de 1,0% ao mês a contar da citação.

Ainda, considerando a sucumbência mínima da requerida/apelada, condenou o requerente/apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspensa em decorrência de ser beneficiário da assistência judiciária.

Nas suas razões recursais, defende a legalidade das tarifas, bem como a inexistência de abusividades contratuais, já que se encontram devidamente discriminadas no contrato assinado pela parte, não podendo alegar desconhecimento, cuja obrigação é chancelada pelo Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução no 3.518/2017.

Defende a validade das taxas de tarifa de cadastro e da tarifa de avaliação do bem, devendo ser afastada qualquer determinação de restituição do valor inserto na tarifa.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para julgar totalmente improcedente a presente demanda, e, em consequência, invertendo-se o ônus da sucumbência a serem suportados exclusivamente pelo apelado (ids. 26704974 e 26704975).

Não houve contrarrazões, conforme certificado
(id.267049814).

É o relatório.

V O T O [MÉRITO]

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de
“Ação Ordinária de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada
”, proposta por
MOISÉS JOSÉ DA SILVA FILHO
em face do
AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, na qual pretende a declaração da ilegalidade da cobrança de taxas e tarifas, devendo ocorrer a devolução em dobro das referidas por reputá-los abusivos, bem como indenização por danos morais.

Ao decidir a causa, o Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a devolução das cobranças das tarifas de “confecção de cadastro (R$342,69
),” e “avaliação de bem
”
(R$205,00), de forma simples, atualizados com correção monetária pelo INPC desde a data da celebração do contrato, com incidência de juros de mora de 1,0% ao mês a contar da citação bem como, condenou o requerente/apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspensa em decorrência de ser beneficiário da assistência judiciária.

Inconformada, a instituição financeira recorre sustentando a legalidade da cobrança de tais encargos, porque possuem respaldo nas regulamentações bancárias e foram livremente pactuadas no contrato. Alega não ser possível a restituição de valores. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação totalmente improcedente.

Pois bem.

No que se refere à
tarifa de cadastro
, a Corte Cidadã, no julgamento do REsp n. 1251331-S, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp n. 1251331/RS, 2a Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013 – negritei)

Assim,

como assinalado, o contrato revisado foi celebrado em 01.07.2011 (id.26704016), logo, possível a exigência, no início do relacionamento, entre o consumidor e a instituição, ademais, há expressa previsão da cobrança no instrumento contratual,
não importando a forma como é efetuado o pagamento, se de imediato, quando do início do relacionamento, ou se diluído nas parcelas do financiamento, por inexistir impedimento legal para sua contratação e não se ter demonstrado abusividade em relação ao preço médio de mercado conforme os precedentes do STJ (REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS).

No entanto, incube à instituição financeira comprovar a efetiva prestação dos serviços, permitindo ainda ao consumidor, alegar onerosidade excessiva da cobrança, a ser apreciada pelo julgador caso a caso. Portanto correta a sentença.

Especificamente quanto à
tarifa de avaliação do bem
, como se extrai da tese fixada, sua cobrança é possível, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, mostrando-se abusiva sua exigência quando o objeto do financiamento é o próprio veículo, vez que nesses casos a instituição financeira já possui avaliação, que é aquela feita pelo vendedor ao estipular o preço do bem, do mesmo modo é abusiva a cobrança a tal título quando a avaliação é feita por “acesso a cotações”.

Por isso, a cobrança de tais encargos se mostra indevida. Correta, portanto, a sentença.

Nesse sentido se posicionou recentemente esta 3a Câmara de Direito Privado, em caso análogo, como se infere

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – MULTA MORATÓRIA CUMULADA COM COMISSÃO DE PERMANENCIA – ABUSIVIDADE – TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E REGISTRO DO CONTRATO/GRAVAME – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO – NÃO ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com qualquer outro encargo, seja remuneratório, moratório ou correção monetária.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com de serviços prestados por terceiros e registro de contrato/gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos. Aplicação da tese do STJ, tema 958, sob o rito dos recursos repetitivos.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.”
(RAC no 79298/2017. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.
(RAC no 79298/2017. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.
Julgamento 24.04.19)

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020